Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-63.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002759-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DUGLAS JOSE ARAY GONZALEZ - CPF: 707.439.762-82 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SABINO VICENTE SALAZAR MATA - CPF: 713.247.231-30 (VÍTIMA), ARLENIS NAIROBIS GONZALEZ GIL - CPF: 707.439.722-95 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Gravidade concreta da conduta. Risco à integridade da vítima. Ordem denegada.

I
. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de indivíduo preso preventivamente em decorrência de flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica
(
art
s
. 129, § 13º, e 147 do CP), com fundamento na ausência de requisitos dos

art
s
. 312 e 313 do CPP. A impetração sustenta a existência de condições pessoais favoráveis do paciente e requer
o relaxamento da prisão preventiva

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva;

(
ii
) estabelecer se a gravidade concreta da conduta justifica a segregação cautelar;
(
iii
) determinar se a presença de condições pessoais favoráveis do paciente autoriza a concessão da liberdade.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau fundamenta a prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta praticada, caracterizada por agressão com faca contra familiares, incluindo a intervenção da genitora para evitar resultado mais grave.

4. O conjunto probatório evidencia materialidade e indícios de autoria, com risco concreto à integridade física e psicológica das vítimas, o que justifica a medida extrema.

5. A pena cominada ao crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, agravada pela Lei n. 14.994/2024, supera o patamar exigido pelo art. 313, I, do CPP, legitimando a prisão preventiva.

6
. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, o periculum
l
ibertatis
,
conforme orientação do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

7
. Pedido improcedente.

Tese
s
de julgamento:
1. A presença de gravidade concreta da conduta, associada ao risco à integridade das vítimas e à insuficiência das medidas cautelares diversas, autoriza a prisão preventiva nos termos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP.
2
. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar quando evidenciado o periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, I, e 319; CP,
art
. 129, § 13º; Lei 11.340/2006; Lei 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 29 do FONAVID.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Duglas
José
Aray
Gonzalez,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22 de janeiro deste ano

e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n. 1001450-95.2025.8.11.0003, em decorrência da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (
a
rts
.
129, § 13º e 147, do Código Penal),
tendo
sido denunciado nos autos da Ação Penal n. 1001693-39.2025.8.11.0003.

Sustenta, a impetrante, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Aduz que o paciente ostenta predicados favoráveis, tem residência fixa e emprego lícito, sendo inviável a manutenção da sua prisão cautelar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão ilegal do paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID

2
66676281.
As informações foram prestadas conforme se vê no ID

270126859
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
274720358
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à alegada falta dos requisitos legais autorizadores
da
prolação
da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, é imperioso ressaltar que essa tese não tem consistência, eis que a autoridade judiciária de primeiro grau justificou a necessidade da
sua custódia provisória
para a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da
sua
conduta
consubstan
ciada no grau de violência empregado
,
e, também, para assegurar a integridade física das vítimas,
argumentando que:

[...]
Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006), notadamente, em razão das declarações da vítima
Douglismar

Andreina

Aray
Gonzalez ao ID 181453501, “
verbis
”:

“QUE a declarante informa que é irmã do autor dos fatos; Que o irmão tem transtornos psicológicos desde sempre, que desde a adolescência o mesmo faz uso de drogas; Que recentemente o mesmo fora internado no hospital Paulo de Tarso e depois mais 90 dias em uma
clinica
privada, porém a genitora não teve condições de manter o mesmo na
clinica
; Que relata que na presente data fora acordada pelo irmão que estava sobre efeito de bebida alcoólica e drogas e se encontrava transtornado; Que o mesmo de posse de uma faca tentou golpear seu marido, porém a declarante e a genitora entrou em luta corporal com o mesmo e conseguiu evitar uma fatalidade; Que a declarante informa que sofre agressão durante a luta e se encontra com a perna esquerda com escoriação e dolorida; Que o irmão constantemente ameaça os familiares, sendo a declarante, a genitora, o marido e o padrasto (...);

Ainda constam as declarações da vítima das declarações da vítima Sabino Vicente Salazar Mata ao ID 181453505, “
verbis
”:

“QUE o declarante informa que convive com a esposa a cinco
annos
; Que é sabedor que o cunhado tem transtornos
psicologicos
que o mesmo fica a
gressivo
, porém o mesmo sempre o ignora para evitar problemas; Que na presente data estava em casa dormindo com a esposa quando o cunhado
bateun
em sua janela, que a
principio
pensou que fosse
asogra
para irem trabalhar em algum lugar,
pporem
o cunhado batia nas portas e janela com certa agressividade; Que então o declarante sem saber que o mesmo estaria de posse de uma faca, o questionou desta vez, que então houve uma atrito e luta corporal, que se a sogra e esposa não tivesse
intervido
poderia o declarante ter sofrido algo maior, até mesmo ter sido esfaqueado ou morto pelo
cunado
que estava transtornado; Que o declarante possui uma lesão no cotovelo do tombo que levou durante a luta corporal; Que se compromete ir ao IML realizar o exame de corpo e delito (...);

Além disso, compulsando os autos verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima.

Registro, ainda, que não se percebe, no primeiro momento, que
o mesmo
tenha condições de cumprir eventuais medidas cautelares previstas no ordenamento vigente.

Os fatos narrados são graves, eis que o custodiado, conforme consta no caderno apuratório, iniciou agressões com faca, vindo a sofrer intervenção da própria mãe, que, para evitar um mal maior, tentou separar o custodiado das vítimas.

É notável que, inobstante os fatos terem sido autuados como lesão corporal e ameaça, o custodiado poderia ter causado uma tragédia entre os familiares. Além do que,
o mesmo
possui histórico com uso de álcool, ficou internado na Clínica Psiquiátrica Paulo de Tarso, de modo que a sua liberdade coloca a ordem pública em risco.

Ademais, o crime ora imputado ao flagrado possui pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, de modo que estão preenchidos os requisitos constantes no Artigo 313, I do Código de Processo Penal.

Assim, a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica dos ofendidos e familiares, uma vez que eles não podem viver em constante temo
r.
[...]

Destacamos

A propósito
, faz-se imperioso destacar que a prisão preventiva do paciente
está em sintonia com o

Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Além disso, no que tange à alegada ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, não se pode cogitar em constrangimento ilegal
,
visto que a Lei n. 14.994 de 9 de outubro de 2024, agravou a pena dos crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino; e estabeleceu outras medidas destinadas a prevenir e coibir a violência praticada contra a mulher.

Diante
dessa modificação
legislativa
, o art. 129, §13, do Código Penal passou a ter pena de reclusão, de 2 (dois) a
5 (cinco) anos
, passando a atender ao requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, que assim
redigido
: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos

[
...
]
.
Negritamos

Finalmente, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso,

em sintonia com o parecer ministerial
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Duglas
José
Aray
Gonzalez
; por consequência,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025